Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA e outros (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 201607488, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0719038-84.2020.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu a pretensão da parte agravante, sob a alegação de que não ocorreu omissão na decisão embargada, pois houve a previsão do termo inicial das prorrogações/alongamentos na decisão de ID 198538938, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 61645308), a parte agravante/autora sustenta que a presente demanda possuía como pleito principal a prorrogação de crédito rural, sendo 79 (setenta e nove) cédulas a serem prorrogadas e que, dessas cédulas 17 (dezessete), foram prorrogadas por 5 (cinco) anos, as demais foram prorrogadas por 12 (doze) anos, sendo 3 (três) anos de carência, com juros de 8% (oito por cento) ao ano. Alega que a sentença transitou em julgado no dia 22/02/2024, data na qual deve ser iniciada a prorrogação do crédito rural, mas que, no entanto, o agravado prorrogou as cédulas do momento no qual ele julgou da forma mais coerente, sendo que no mês de abril de 2024 o agravado alegou que o vencimento das cédulas se daria no dia 31/05/2024, sem a parte agravante sequer saber qual o valor que fora prorrogado. Aduz que a agravada alegou erroneamente que a partir do julgamento de segundo grau, pode o banco realizar a prorrogação, ocorre que ele jamais notificou ou juntou nos autos as prorrogações, ou sequer falou o vencimento e valores e quando os apresentou fora por impulsionamento da parte agravante, o qual apresentou que estavam sub judice do STJ no AREsp 2386995/DF, venceriam a sua primeira parcela no mês de maio de 2024. Argumenta que os valores apresentados não batem com os valores corretos a serem prorrogados e os juros da prorrogação estão acima do limite legal definido na sentença transitada em julgado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar que o prazo para o início da contagem da prorrogação seja o início do cumprimento de sentença com a definição dos valores corretos da prorrogação; ou, subsidiariamente, que seja determinado que o prazo para o início da contagem da prorrogação seja o trânsito em julgado com a definição dos valores corretos da prorrogação; requer, ainda, que seja determinado que a instituição financeira junte aos autos as fichas de pagamento de todas as cédulas prorrogadas desde a assinatura das mesmas, sendo um direito do recorrente a informação sobre os valores a serem pagos. Preparo (ID 61649163). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a pretensão da parte agravante, sob a alegação de que não ocorreu omissão na decisão embargada, pois houve a previsão do termo inicial das prorrogações/alongamentos na decisão de ID 198538938, dos autos de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.